Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO APREENDIDO. ART. 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. ADEQUADA A DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Em análise de caso similar, a percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, nos autos do Processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000, litteris: "A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor."
2. A simples alegação de que o agravante sofreu rescisão de contrato de trabalho, com subsequente comprometimento da sua renda, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, o que afasta, sob esse aspecto, o requisito de probabilidade do direito para fundamentar o pedido vindicada na origem, que tem por objeto a devolução do veículo apreendido. Ademais, quanto ao perigo de dano, o próprio legislador previu a possibilidade de, na ação de busca e apreensão, decorrerem danos à parte demandada no caso de sentença improcedente, consignando nos §§ 6o e 7o, do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69 a imposição de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, caso o bem já tenha sido alienado, e a eventual responsabilização por perdas e danos ao credor fiduciário. Reputam-se ausentes, portanto, os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
3. Verifica-se que a mora do requerido, ora agravante, foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial emitida ao devedor (ID 91163263 do processo de referência), à luz do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, já que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Ainda, cumpre salientar que a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 91163263 dos autos de origem), o que revela a ausência de qualquer nulidade no ato.
4. Na presente hipótese, a diligência de busca e apreensão já foi devidamente cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça, acostada ao ID 93304377 dos autos de origem, não se mostrando adequada a determinação para imediata devolução do bem, ausente prova cabal do prévio adimplemento das parcelas do financiamento, sendo certo que a própria parte agravante não refuta a existência do débito em atraso.
5. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
6.Recurso conhecido e desprovido.